Tribunal: TJDFT
Processo: 0709078-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709078-19.2021.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: T.A.D.S. A.A.D.S. H.A.D.S. Distrito Federal Embargados: Distrito Federal Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – Imprev Irismar as Silva Farias de Sousa Dalila D Aurea Alves de Souza T.A.D.S. A.A.D.S. H.A.D.S. Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por T.A.D.S., A.A.D.S, H.A.D.S. e pelo Distrito Federal contra o acórdão que deu provimento aos recursos manejados pelos primeiros embargantes e pelo Ministério Público (Id. 61373764). De acordo com o disposto nos artigos 180, 182 e 186 e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, manifestem-se Irismar da Silva Farias de Sousa e Dalila D Aurea de Souza, no prazo de 5 (cinco) dias, e os demais embargados, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, por se tratar de interesse de incapaz, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. Il, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 2 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator